Tribunal: TJPA
Processo: 0800442-97.2022.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800442-97.2022.8.14.0097

APELANTE: ITAMAR FERREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 4 meses e 2 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do CP c/c a Lei nº 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de absolvição por ausência de provas suficientes à condenação; (ii) examinar a adequação da fundamentação da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa das circunstâncias do crime; (iii) analisar a possibilidade de desclassificação do delito para a contravenção penal de vias de fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo pericial que identificou lesão compatível com a narrativa da vítima, reforçada por seus depoimentos, firmes e coerentes, em sede inquisitorial e judicial, nos quais atribui a autoria ao réu.

4. A tese absolutória não encontra respaldo probatório, revelando-se isolada e dissociada do conjunto de provas produzido, não havendo dúvida razoável a justificar a incidência do princípio
in dubio pro reo
.

5. A reconciliação do casal não têm o condão de afastar a persecução penal, considerando o princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada.

6. A pena-base foi fixada com fundamento idôneo, diante da maior reprovabilidade da conduta evidenciada pelo estado de embriaguez voluntária do réu no momento do fato, nos termos da jurisprudência consolidada.

7. A desclassificação da conduta para a contravenção penal do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 é inviável, pois restou comprovada lesão à integridade física da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima, quando coerente e amparada por outros elementos de prova, como laudo pericial, é suficiente para embasar condenação por crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica. 2. A reconciliação do casal não afasta a responsabilidade penal nos crimes de ação pública incondicionada. 3. A embriaguez voluntária pode ser considerada circunstância judicial desfavorável. 4. A desclassificação para contravenção penal não é cabível quando há prova de lesão corporal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59, I; art. 68; art. 129, § 9º. Lei nº 11.340/2006; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7.6.2022. STJ, AgRg no AREsp 2285584, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.8.2023. STJ, AgRg no HC 674738/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 3.8.2021. TJMG, ApCrim n. 0005015-36.2016.8.13.0297, Rel. Des. Octavio Augusto de Nigris Boccalini, 3ª Câmara Criminal, j. 29.1.2019. TJDFT, ApCrim n. 0701433-60.2023.8.07.0021, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 23.11.2023. TJGO, ApCrim n. 0146986-21.2019.8.09.0004, Rel. Des. Wilson da Silva Dias, 3ª Câmara Criminal, j. 22.4.2024. TJRS, ApCrim n. 0331974-11.2019.8.21.7000, Rel. Desa. Rosaura Marques Borba, 2ª Câmara Criminal, j. 29.10.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 27 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Itamar Ferreira da Silva apela de sentença do Juízo Criminal da Comarca de Benevides/PA que o condenou à pena de 4 meses e 2 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal c/c a Lei nº11.340/2006 (ID 24119615).

O apelante pleiteia a absolvição sob argumento de que a palavra da vítima, embora revestida de especial valor nos casos de violência doméstica, restou isolada e enfraquecida diante da reconciliação do casal e das declarações prestadas em juízo. Alternativamente, postula a redução da pena, ante fundamentação inidônea na primeira fase do cálculo dosimétrico, e, por fim, a desclassificação para a contravenção do art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41 (ID 24119623).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 24119628), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 30891030).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

O caso é de apelante condenado pela prática do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica, inexistindo espaço para absolvição por insuficiência probatória, visto que
materialidade
foi comprovada por Laudo de Lesão Corporal n. 2022.01.002185-TRA, que atestou ofensa à integridade corporal da vítima, produzida por meio de ação contundente, resultando em “equimose de coloração violácea, com formato circular, medindo 1 cm de diâmetro, localizada em região labial” (ID 24119504 - Pág. 3).

Tais lesões corroboram, de forma inequívoca, a narrativa da vítima Gilvana Maria Leitão Corrêa, que, em sede inquisitorial, declarou

que convive maritalmente com ITAMAR FERREIRA DA SILVA há 29 anos e do relacionamento tiveram dois filhos; QUE, há muitos anos a declarante vem sofrendo violência por parte de ITAMAR, o qual já lhe agrediu fisicamente várias vezes, bem como constantemente profere injúrias, xingamentos e ameaças; QUE, na data de hoje (05/03/2022), por volta das 19h50min, ITAMAR chegou em casa visivelmente embrigado, onde, sem nenhum motivo justificável, já foi xingando a declarante, chamando-a de FILHA DA PUTA, SUA DESGRAÇA; QUE, a declarante pediu que ITAMAR falasse baixo, ocasião em que foi agredida com um tapa na boca, causando uma lesão nos lábios; QUE, a declarante criou coragem e saiu a procura de uma viatura da Polícia Militar, os quais efetuaram a prisão de ITAMAR; QUE, a declarante afirma que não tinha coragem de denunciar seu companheiro ITAMAR, porém, agora está decida em separar-se do mesmo. (ID 24119503 - Pág. 7)

Em juízo, a vítima confirmou os fatos descritos na denúncia e atribuiu a
autoria delitiva
ao acusado, conforme consignado em sentença:

“Gilvana Maria Leitão Corrêa, declarou em Juízo que:

“(...) que conviveu com o acusado por 30 anos; que tem uma filha com o réu e um outro filho já faleceu; que a sua filha tem 26 anos e já é casada; que depois que fez a denúncia contra o réu o mesmo mudou totalmente; que o réu bebe e no dia do ocorrido chegou muito alterado na residência ofendendo a mesma, que não é o tipo de pessoa que fica calada e o acusado chegou na casa xingando a depoente de vários nomes e a mesma não sabia dizer o motivo; (...) que quando o réu bebe tem uns comportamentos diferentes e no dia do fato o acusado chegou muito alterado, que foi pra cima do acusado e debateu com o mesmo; que o réu apontou o dedo na cara da depoente e deu um tapa no seu rosto; que a depoente levou somente um tapa e ficou com os lábios inchados; que não foi ameaçada; que o réu passou alguns meses morando na casa de sua filha e a mesma ficou sozinha na residência, passando depoente, que sentou para conversar com o réu e a filha; que a depoente aceitou de volta o acusado em sua casa, a depoente informou que o acusado não tem onde morar e a família do acusado não dá apoio para o mesmo; que vive com o réu como marido e mulher, que vive muito bem com o réu atualmente; que o fato aconteceu dentro de sua residência (...)” [destaquei]” (ID 24119615 - Pág. 2)

Como se vê, não há espaço para absolvição por insuficiência de provas, uma vez que tanto a materialidade quanto a autoria encontram-se devidamente demonstradas nos autos, sendo certo que “a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher” (STJ,
AgRg no AREsp 2285584
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.8.2023).

Nesse particular, convém destacar que “a reconciliação do casal e a ausência de vontade da vítima em ver o paciente processado não constituem óbice à persecução criminal, sob pena de desrespeito ao princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada" (
STJ, AgRg no HC 674738 SP
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 03.08.2021; no mesmo sentido (TJMG,
Apcrim. 0005015-36.2016.8.13.0297
, Rel. Des. Octavio Augusto de Nigris Boccalini, 3ª Câmara Criminal, j. 29.01.2019).

Ademais, “a retratação da vítima de violência doméstica em juízo deve ser vista com cautela, sobretudo quando os elementos probatórios comprovam a prática delitiva do réu, pois, cediço que, nos crimes desse viés, não raro as vítimas retomam o relacionamento amoroso e buscam impedir a responsabilização criminal do companheiro” de modo que “se os elementos probatórios demonstram a materialidade e a autoria delitivas, tal qual narrado na denúncia, a posterior retratação da vítima em juízo não tem o condão de impedir a condenação do réu” (TJDFT,
ApCrim n. 0701433-60.2023.8.07.0021
, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 23.11.2023), como se deu na espécie.

Por fim, a tese defensiva de que o réu apenas teria reagido a agressões iniciadas pela vítima não encontra apoio no conjunto probatório. A palavra da ofendida, coerente tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, descreve agressão unilateral do acusado, precedida de ofensas gratuitas e praticada quando este retornou ao lar embriagado. O exame de corpo de delito confirmou lesões compatíveis com o tapa relatado, ao passo que não se identificou qualquer vestígio de agressão no réu (ID 24119504), o que afasta a hipótese de confronto mútuo ou de reação necessária.

Noutro giro, no que se refere à dosimetria da pena, a defesa sustenta a existência de fundamentação inidônea na negativação da vetorial das circunstâncias do crime, realizada nos seguintes termos pelo juízo recorrido:

As circunstâncias do crime, merece reprovabilidade. Considerando o estado de embriaguez do acusado (STJ – AgRg no AREsp 1871481/TO) (ID 24119615, pág. 4)

No ponto, tenho que a negativação da referida circunstância judicial foi baseada em elementos concretos constantes dos autos, tendo a sentença objurgada empregado motivação idônea, de modo que ratifico e complemento a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Rel. Min.Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.06.2022), com base na seguinte premissa:

O fato de o réu estar sob efeito de álcool no momento do crime constitui motivo idôneo para exasperar a pena-base, pois a embriaguez voluntária demonstra maior reprovabilidade da conduta, ao evidenciar a escolha consciente de agir em estado de descontrole, na linha do entendimento jurisprudencial das Cortes Estaduais (TJGO,
ApCrim n. 0146986-21.2019.8.09.0004
, Rel. Des. Wilson da Silva Dias, 3ª Câmara Criminal, j. 22.4.2024), de modo que mantenho a
decisum
inalterada.

Por derradeiro, “inviável a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, uma vez que somente é autorizada a aplicação subsidiária do art. 21 da Lei nº 3.688/41, quando inexistir ofensa à integridade física da pessoa agredida, que não é o caso dos autos” (TJRS,
ApCrim n. 0331974-11.2019.8.21.7000
, Rel. Desa. Rosaura Marques Borba, 2ª Câmara Criminal, j. 29.10.2021).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025